Tribunal: TJDFT
Processo: 0736641-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE. SENTENÇA. OFENSA CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. CAESB. INTERRUPÇÃO FORNECIMENTO DE ÁGUA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). ATOS ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO No 14, ADASA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA.
1. O mandado de segurança é uma ação judicial de rito sumário e especial que não comporta instrução probatória. Não caracteriza cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio da não surpresa a ausência de intimação do impetrante para se manifestar sobre as informações prestadas pelo impetrado ou sobre os eventuais documentos juntados (Lei no 12.016/2009, arts. 11 e 12).
2. Os atos administrativos praticados pela CAESB gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que é preciso que o administrado realize prova em contrário para acarretar sua nulidade/anulação. Precedente.
3. Não há qualquer ilegalidade nos Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI), pois todos atenderam os requisitos legais e apresentaram informações claras e objetivas sobre as irregularidades observadas na unidade consumidora do impetrante.
4. Os atos de fiscalização e de interrupção do fornecimento do serviço de água foram praticados com respeito a legislação de regência, que permite a suspensão de fornecimento de água em caso de manipulação indevida da ligação predial (Resolução no 14, art. 121).
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.